Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020749-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 696.483.011-15 (APELADO), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível.

Responsabilidade civil do estado por omissão. Acidente em via pública. Cratera decorrente de obra de drenagem sem sinalização adequada e ausência de iluminação pública. Nexo causal comprovado. Danos materiais, morais e estéticos. Valores indenizatórios proporcionais. Sentença mantida.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por motociclista que sofreu grave acidente ao colidir com cratera existente em via pública, decorrente de obra de drenagem não concluída e desprovida de sinalização adequada.

A decisão condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 4.060,21 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se está configurada a responsabilidade civil do Município por omissão quanto à adequada sinalização e manutenção da via pública; (
ii
) se há ruptura do nexo causal em razão de suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (
iii
) se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos comportam redução.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do
ente federativo
por omissão exige a demonstração do dever jurídico de agir, da ocorrência do dano e do nexo causal entre a inércia administrativa e o resultado lesivo. Evidenciada falha do serviço público consistente na ausência de sinalização prévia e de iluminação adequada em trecho da via pública onde havia cratera de grandes proporções decorrente de obra municipal.

4.
A prova testemunhal e documental produzida sob contraditório revelou que a sinalização existente era insuficiente, consistindo apenas em blocos de concreto posicionados junto à borda da cratera, sem advertência antecipada ou elementos refletivos, circunstância agravada pela inexistência de iluminação pública no local.

5.
A tentativa do ente municipal de afastar o nexo causal mediante relatório fotográfico produzido meses após o acidente não se mostra idônea para demonstrar a realidade fática existente na data do sinistro.

6.
Inexistência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O simples fato de o condutor transitar
habitualmente pela via não transfere ao particular o dever de prever ou compensar falhas estruturais da infraestrutura urbana, incumbência própria do Poder Público.

7.
A omissão administrativa em prover sinalização adequada e iluminação pública caracteriza falha do serviço, preservando o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o evento danoso, o que impõe o dever de indenizar.

8.
As indenizações fixadas mostram-se proporcionais à gravidade das lesões sofridas, que incluíram fratura exposta e múltiplas fraturas faciais, demandando procedimentos cirúrgicos e resultando em sequelas estéticas permanentes, não se verificando descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso
não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 90, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC no 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.06.2025; TJMT, Apelação no 0017299-16.2002.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida
pelo Juízo da

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1020749-58.2025.8.11.0003
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de
R$ 4.060,21 a título de danos materiais, R$ 10.000,00

por danos estéticos e R$ 20.000,00

por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais
, o Município de Rondonópolis sustenta que a sentença
merece
reforma, ao argumento de que, nas hipóteses de responsabilidade civil do Estado por omissão, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a demonstração de culpa administrativa, o que não teria sido comprovado nos autos. Afirma que o local do acidente
possuía
sinalização adequada e que a prova documental juntada demonstraria a regular atuação administrativa. Aduz, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, bem como a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

Sustenta também que não estariam configurados danos morais ou estéticos indenizáveis ou, subsidiariamente, que os valores arbitrados seriam excessivos, postulando a sua redução, assim como a diminuição do percentual fixado a título de honorários advocatícios. Ao final, requer
eu
o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (
Id
345745427).

Em sede de contrarrazões
,
o apelado
manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id
345745429
).

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interpostacontra a sentença proferidan
a
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
n
.
1020749-58.2025.8.11.0003
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id339940404):

No dia 15/06/2025, por volta das 21h30, o Autor trafegava em sua motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa QBN9147, pela Rua Pedro Álvares Cabral (antiga rua da Madeira), no bairro Jardim Morumbi, nesta cidade.

Ao se aproximar de uma cratera na pista, decorrente de uma obra de drenagem mal construída e não finalizada, carente
de sinalização adequada quanto ao perigo, o Autor tentou desviar, mas não conseguiu devido à falta de iluminação no local e à presença de um veículo vindo com luz alta em sentido contrário, o que prejudicou a sua visibilidade.

A cratera, com cerca de 5 metros de profundidade, é resultado da omissão do poder público municipal em concluir a obra e sinalizar adequadamente o perigo. Em decorrência da queda, o Autor sofreu fratura exposta na perna esquerda e múltiplas fraturas na face, além de danos totais em sua motocicleta.

O local do sinistro estava desprovido de qualquer sinalização que indicava com antecedência o perigo mais adiante, o que transformou o local em um ponto de notório perigo e de recorrentes acidentes, sendo a causa direta e eficiente da projeção ao buraco que vitimou o Autor. A omissão do Município em seu dever de sinalizar, fiscalizar e executar os devidos reparos nas vias públicas foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso.

Em decorrência da total negligência do município, o Autor foi arremessado ao solo, aos fundos de uma cratera com cerca de 5 metros de altura, sofrendo graves lesões, conforme demonstram os documentos médicos em anexo.

Os prontuários médicos atestam categoricamente que ao ser resgatado pelo SAMU, o Autor foi encaminhado ao Hospital Regional, onde foi diagnosticado com fratura exposta na perna esquerda e múltiplas fraturas na face, necessitando de duas intervenções cirúrgicas de urgência.

Além das insuportáveis dores físicas, o Autor experimentou e ainda experimenta profundo abalo psicológico, além do
dano estético das marcas que terão que carregar consigo para o resto da vida. Não bastante, teve sua rotina drasticamente alterada, encontra-se atualmente afastado do seu serviço, tendo seus ganhos salariais abruptamente reduzidos, tendo sido submetido a procedimentos médicos invasivos e dolorosos e, como resultado, carrega consigo cicatrizes permanentes que alteraram sua aparência.

Sua motocicleta, essencial para o seu deslocamento até o trabalho, sofreu danos de grande monta, conforme orçamentos das oficinas especializadas em anexo, que somam o valor de aproximadamente R$ 3.600,00. Além de gastos com medicações não fornecidas pelo SUS no valor de R$ 460,21, que continuam a onerar o Autor.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade civil do Município de Rondonópolis pelos danos suportados pelo apelado, que sofreu queda de motocicleta ao colidir com uma cratera na via pública. A análise perpassa
a
aferição da conduta omissiva do ente público, do nexo causal e da existência de excludentes de responsabilidade.

A responsabilidade civil do Estado, mesmo quando configurada por omissão, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado danoso. No direito brasileiro, adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente se considera causa do dano o antecedente que, segundo o curso normal das coisas, seja idôneo para produzi-lo.

Segundo Di Pietro
1
, existe debate sobre a aplicação do art. 37, § 6o, da Constituição às situações em que o Poder Público se omite, bem como sobre a possibilidade de se aplicar, nesses casos, a responsabilidade objetiva. Para parte da doutrina, a norma constitucional abrange tanto ações quanto omissões estatais. Para outros, quando se trata de omissão, deve prevalecer a responsabilidade subjetiva, vinculada à culpa do serviço.

Na prática, porém, as duas teorias acabam produzindo efeitos semelhantes, pois ambas impõem ao Estado o dever de indenizar. Há autores que, preocupados com as dificuldades enfrentadas pela vítima para comprovar o elemento subjetivo, defendem que o dispositivo constitucional contempla igualmente atos comissivos e omissivos, bastando a demonstração do prejuízo e do nexo causal, sem necessidade de investigar culpa ou dolo.

Outro grupo, entretanto, sustenta que, diante de omissão, a responsabilidade é subjetiva. Nesse entendimento
,
a teoria da culpa do serviço ou da culpa anônima
,
o
ente federativo
responde sempre que o serviço público deixa de funcionar quando deveria, funciona tardiamente ou funciona de modo inadequado.

As duas primeiras hipóteses configuram omissão prejudicial.

Em geral, os danos decorrentes de omissão não são causados diretamente por agentes públicos, mas por terceiros ou por eventos naturais. Todavia, haveria evitabilidade ou possibilidade de mitigação se o
Estado, tendo o dever e a capacidade de agir, não permanecesse inerte. Assim, a responsabilidade estatal por omissão exige a presença de um dever jurídico de agir e a possibilidade efetiva de impedir o dano.

A ideia de culpa está, portanto, intrinsecamente ligada à omissão; não se pode falar em responsabilidade objetiva quando o agente público deixa de agir sem justificação plausível.

A dificuldade maior dessa teoria está em aferir se realmente havia possibilidade de atuação estatal
,
o que só pode ser analisado caso a caso, com base no princípio da razoabilidade e na reserva do possível, que limitam o que é exigível da Administração.

Neste sentido:

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição de falha omissiva do Poder Público (fiscalizar aexecução de obra emlogradouro público), evidenciando-se a responsabilização civil estatal sob a perspectiva subjetiva.

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva, caracterizada pela culpa ou pelo dolo do agente administrativo; (
ii
) a ocorrência de prejuízo; (
iii
) o liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

O
Município apelante tenta desconstituir o nexo causal apresentando um "Relatório Fotográfico" e um ofício da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) datados de setembro de 2025
(Ids
345745404
e

345745405
)
.

Ocorre que o acidente se deu em 15 de junho de 2025
, em período noturno
. A tentativa da Municipalidade de utilizar prova produzida quase noventa dias após o fato para atestar a regularidade da sinalização no dia do evento constitui uma fragilidade probatória insuperável. A realidade fática de setembro não se comunica, necessariamente, com a de junho, especialmente após a repercussão de um acidente grave.

Além disso, a
prova oral colhida sob o crivo do contraditório
foi
contundente ao descrever um cenário de abandono e perigo iminente na data do sinistro.

O apelado, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento,
descreveu com clareza a dinâmica do evento. Relatou que trafegava pela via, que serve de ligação entre os bairros Morumbi e Vila Mamed, quando se deparou com o buraco na lateral de uma ponte. Segundo ele, a erosão havia se ampliado com o tempo e, no momento do acidente, a escuridão era predominante. Rodrigo foi categórico ao afirmar que "no local
havia apenas alguns blocos de concreto e um cavalete próximo ao buraco, inexistindo outras sinalizações ou iluminação adequada".

Destacou ainda as graves consequências pessoais, narrando dificuldades visuais e de alimentação decorrentes das fraturas faciais, além de confirmar que a transferência da motocicleta não foi concluída por dificuldades financeiras agravadas pelo acidente.

A
narrativa encontra amparo no depoimento da testemunha
Juscilene
Pereira de Queiroz. Residente na região,
a testemunha
confirmou que o buraco existente na via ocupava mais da metade da pista, obrigando os veículos a alternarem a passagem. Mais grave ainda foi sua assertiva de que o local permanecia sem iluminação pública havia algum tempo, sendo tal fato objeto de reclamação dos moradores.
Juscilene
corroborou a tese de sinalização precária, informando que existiam apenas blocos de concreto utilizados como proteção, não havendo placas de advertência ou sinalização antecipada.

Na mesma linha, a testemunha Josimar Ribeiro dos Santos, mecânico que transita diariamente pelo local, asseverou a inexistência de placas de sinalização prévia. Segundo Josimar, o buraco ocupava uma das pistas de circulação, e a proteção existente consistia apenas em elementos posicionados diretamente ao redor da cratera, sem qualquer aviso anterior que permitisse ao condutor uma reação defensiva em tempo hábil.

A análise
dos
depoimentos com as provas documentais (vídeos do resgate que mostram a escuridão e a necessidade de uso de lanternas) demonstra a falha do serviço público. A sinalização de trânsito deve ser ostensiva, prévia e reflexiva, mormente em locais desprovidos de iluminação
pública. Colocar entulhos ou blocos de concreto na borda de um buraco, em uma rua escura, não é sinalizar
;

não atende aos padrões mínimos de segurança viária.
A omissão do Município em prover iluminação e sinalização adequada (placas refletivas a distância regulamentar) foi a causa determinante e direta do acidente.

O Município sustenta que o autor agiu com culpa exclusiva ou concorrente, pois conhecia o local e deveria ter redobrado a atenção.

O
argumento não merece prosperar.

O fato de o cidadão utilizar uma via com frequência não transfere a ele a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura urbana,
não
lhe impõe o dever de memorizar cada falha geológica ou estrutural da cidade.

A obrigação de garantir a trafegabilidade segura é do Poder Público. Ademais, as condições no momento do acidente
, como
noite escura, falta de iluminação pública, ausência de sinalização reflexiva e o possível ofuscamento por veículo em sentido contrário
,
alteram substancialmente a capacidade de percepção do condutor, tornando irrelevante o conhecimento prévio da existência do buraco durante o dia.

Não há nos autos qualquer prova de que o
apelado
trafegava em excesso de velocidade ou de forma imprudente. Ao contrário, a dinâmica revela que ele foi surpreendido por um obstáculo não visível, o que afasta a tese de culpa da vítima.

A sinalização viária, para atender à sua finalidade, deve apresentar caráter antecipatório e preventivo; assim, a mera instalação de
obstáculos nas proximidades da cratera, sem placas prévias de advertência e em trecho desprovido de iluminação pública funcional, mostra-se inadequada e insuficiente, gerando falsa percepção de segurança e afrontando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro
:

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1o O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

Precedente do Tribunal de Justiça corrobora a responsabilidade por
omissão
de sinalização adequada
:

No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da via pública, decorrente de má sinalização, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.

(N.U 0017299-16.2002.8.11.0041, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022)

A ciência antecipada da existência de risco em via pública não afasta o dever legal, próprio e irrenunciável do Poder Público, de assegurar condições seguras de tráfego e sinalização apropriada. A incumbência pela conservação da via é do Município, não podendo ser atribuída
ou transferida
ao particular
o ônus permanente de antecipar ou suprir falhas estruturais da malha urbana.

Logo, a
usente demonstração de culpa exclusiva
ou concorrente
da vítima ou de qualquer causa apta a romper o nexo causal, subsiste íntegro o dever de reparação, porquanto amparada em conjunto probatório
consistente
e em estrita observância ao regime constitucional da responsabilidade civil do Estado.

Resta evidenciado
, assim, que a omissão administrativa em sinalizar e isolar adequadamente a área de risco preserva o nexo causal direto entre a conduta estatal omissiva e o evento danoso.

Em sequência, o ente público municipal insurge-se contra o valor das verbas reparatórias, classificando as quantias estabelecidas como desproporcionais e passíveis de causar enriquecimento sem causa ao particular. Defende que o arbitramento não guardou fidelidade aos princípios da razoabilidade, ignorando a realidade financeira da administração e a extensão dos prejuízos. Mostra-se, contudo, descabido o pedido de exclusão ou minoração das indenizações fixadas, porquanto observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Nesse sentido, o dano moral fundamenta-se no abalo psíquico e no sofrimento físico intenso decorrentes do grave acidente em via pública. A valoração arbitra o montante considerando a capacidade econômica do município e a função punitivo-pedagógica da medida, visando coibir futuras negligências na zeladoria urbana, não havendo justificativa plausível para afastamento ou redução da quantia estabelecida.

A instrução processual, lastreada em prontuários médicos (Id 345745389) e laudos técnicos (Id 345745380), evidencia que o sinistro
ocasionou quadro de dor intensa e demandou a realização de intervenções cirúrgicas de elevada complexidade, incluindo redução incruenta de fratura nasal e osteossíntese de fraturas faciais,
que se trata de
fixação
de
placas e parafusos
nas fraturas ósseas
, circunstâncias que revelam a gravidade das lesões suportadas, afastando qualquer pretensão de diminuição indenizatória.

O conjunto fático apresentado supera de maneira inequívoca os meros aborrecimentos cotidianos, configurando hipótese apta a ensejar indenização por dano moral.

O valor arbitrado na sentença
de
R$ 20.000,00 para danos morais
é
razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. Reduzir tais montantes seria aviltar a dignidade da vítima diante da severidade da omissão estatal.

Portanto,
a

manutenção da
verba indenizatória

mostra-se correta frente ao intenso sofrimento físico e abalo psíquico decorrentes do grave sinistro. O arbitramento observa o caráter pedagógico e a capacidade financeira do erário, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e suficiente para compensar a deformidade física permanente e as cicatrizes faciais do autor, não havendo fundamento para a sua majoração ou exclusão da verba indenizatória arbitrada.

O conjunto probatório documental, formado por fotografias (Id 345744895), prontuário médico (Id 345745389) e laudos clínicos, comprova a gravidade das lesões, com fratura exposta e múltiplas fraturas faciais, das quais resultaram sequelas estéticas permanentes, como cicatrizes visíveis e assimetria facial após redução de fratura nasal e realização de osteossíntese. Tais elementos
resultaram em
alteração morfológica definitiva, circunstância que justifica a manutenção da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público municipal ao pagamento das indenizações por danos materiais, morais e estéticos no valor arbitrado em primeira instância.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para o importe de 17%

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
11
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026